Tribunal: TJSP
Processo: 0001050-15.2011.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Embargos de Terceiro promovidos por empresa pública federal. Sentença que julgou improcedente o pedido. Conflito de Competência suscitado por esta Turma e julgado pelo C. STJ, no qual restou declarada a competência da Justiça Federal para julgamento dos presentes embargos de terceiro. Autos remetidos a este Tribunal pelo Juízo Federal para que a Turma Julgadora se pronunciasse acerca da nulidade

Ementa:
Embargos de Terceiro promovidos por empresa pública federal. Sentença que julgou improcedente o pedido. Conflito de Competência suscitado por esta Turma e julgado pelo C. STJ, no qual restou declarada a competência da Justiça Federal para julgamento dos presentes embargos de terceiro. Autos remetidos a este Tribunal pelo Juízo Federal para que a Turma Julgadora se pronunciasse acerca da nulidade da sentença proferida pelo Juiz Estadual. Descabimento. Providência que incumbiria ao C. Tribunal Superior que julgou o conflito, se fosse necessária (artigo 957 do CPC), ou ao próprio juiz reconhecidamente competente, nos termos do artigo 64, § 4o do CPC. Determinação de retorno dos autos para a Justiça Federal, devendo o processo prosseguir com a regular apreciação do pedido de desistência formulado pela CEF às fls. 137.